Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. ASSUNTO SEMELHANTE. PUBLICAÇÕES E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DIVERSOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto e a mesma pessoa, destinam-se a analisar as repercussões de matérias jornalísticas de teor diverso e publicadas por veículos de comunicação diferentes.
2. Também ausente o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, a atrair a reunião das ações com amparo no § 3o do artigo 55 do CPC.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.